Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-60.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO FEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DÉBITO INCONTROVERSO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – CABIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO